Tribunal: TJES
Processo: 5003031-77.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003031-77.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RECORRIDO: CREUZA MARIA DOS SANTOS CARAPINA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003031-77.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDA: CREUZA MARIA DOS SANTOS CARAPINA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CREDSYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
em face da sentença de ID 16478470 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
CREUZA MARIA DOS SANTOS CARAPINA
.

Em breve síntese, a autora, idosa, narra que compareceu ao estabelecimento da segunda ré (Superatacado Sempre Tem) para pagar sua fatura. Contudo, por
erro dos prepostos da loja, foi-lhe entregue um boleto em nome de terceiro ("Ivanete"), no valor de R$ 105,04, o qual foi pago pela consumidora crente de que quitava seu débito. Em razão desse equívoco operacional das rés, a fatura original da autora (de valor superior) restou em aberto, ocasionando a incidência de encargos e a posterior negativação de seu nome.

O juízo de piso reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência do débito originário, condenou as rés à restituição dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais.

Irresignadas, a Recorrente
(CREDSYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO)
interpôs Recurso Inominado (ID 16478473). Em suas razões, arguiu, em síntese:
a)
a legalidade da cobrança, alegando que a autora efetuou o pagamento em valor menor do que o devido (pagamento parcial) e com atraso, o que legitimaria a incidência de encargos contratuais;
b)
que a cobrança de anuidade e seguro independe da realização de compras, havendo previsão contratual para tais lançamentos;
c)
a ausência de ato ilícito e de danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento e exercício regular de direito;
d)
subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00, alegando desproporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas por ambas as partes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a Recorrente no conceito de fornecedora e a Recorrida no de consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).
Consequentemente,
a responsabilidade da Recorrente é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do mesmo diploma legal, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Partindo dessa premissa, a tese central da Recorrente de que a autora realizou
"pagamento em valor menor do que o devido"
e que, por isso, a cobrança de encargos seria lícita, não se sustenta à luz da boa-fé objetiva.

Veja, a Recorrente tenta desvirtuar a realidade fática: o pagamento foi "parcial" (R$ 105,04) não por vontade da consumidora, mas porque
esta foi a fatura entregue a ela pelos prepostos da loja parceira
.

Nesse ínterim, ao emitir e entregar à consumidora idosa um boleto em nome de terceiro (Sra. Ivanete), induzindo-a a erro no momento do pagamento, a cadeia de fornecimento falhou gravemente (art. 14 do CDC) e querer imputar à consumidora a responsabilidade pelos encargos de um "refinanciamento" que ela não contratou, decorrente de um erro exclusivo da fornecedora, é conduta abusiva (art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC).

Assim, considerando que o inadimplemento da diferença de valores foi provocado pelas próprias rés,
não há que se falar em "exercício regular de direito"
na negativação, pois a dívida é oriunda de
falha do serviço.

Quanto à alegação de que a
anuidade e o seguro são devidos independentemente de compras
, melhor sorte não assiste à Recorrente, pois se a "movimentação da conta" que gerou os encargos e a perenidade da cobrança decorreu do erro operacional supracitado (o não processamento da quitação correta), toda a evolução da dívida está viciada.

Convém salientar que a anuidade e os seguros atrelados a um cartão que só gerou pendências por culpa da administradora/lojista tornam-se inexigíveis neste contexto específico, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que tange aos
danos morais
, a tese de "mero aborrecimento" é descabida, uma vez que se trata de hipótese clássica de
negativação indevida
, cujo dano opera-se
in re ipsa
(STJ, AgInt no AREsp 1.839.876/SP).

Nesse sentido, a autora, pessoa idosa, teve seu nome maculado na praça por uma desorganização da empresa, sendo obrigada a socorrer-se do Judiciário para resolver uma questão administrativa e honestamente deveria ter sido sanada.

Por fim, no que concerne ao
quantum
indenizatório
, o pedido de redução para R$ 1.000,00 deve ser rejeitado, eis que o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo não apenas para compensar a vítima, mas principalmente para desestimular a conduta negligente da Recorrente (caráter pedagógico-punitivo), que insiste em transferir os riscos do seu negócio para a parte hipossuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16478470.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)